Tribunal: TJES
Processo: 5016141-73.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016141-73.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE LUCIO BIANCHI

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, ao fundamento de ausência de comprovação da necessidade econômica por parte do requerente.
2. O agravante alegou fazer jus ao benefício por não possuir condições de arcar com as custas do processo, sem prejuízo próprio ou de sua família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos legais para concessão da gratuidade da justiça ao recorrente, diante dos elementos constantes nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A gratuidade da justiça é direito previsto no art. 5º, LXXIV, da Constituição, cabendo ao interessado demonstrar a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais.
5. O conjunto probatório evidencia a ausência de hipossuficiência, tendo o recorrente declarado rendimentos elevados e patrimônio significativo, além de estar representado por advogado particular.
6. Diante do contexto fático, conclui-se que as custas processuais não comprometem o sustento do agravante, não havendo ilegalidade na decisão que indeferiu o benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão da gratuidade da justiça exige a demonstração da hipossuficiência do requerente. 2. A existência de rendimentos elevados e patrimônio significativo afasta a presunção de miserabilidade jurídica.”
_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5016141-73.2024.8.08.0000

AGVTE:
JOSE LUCIO BIANCHI

AGVDO:
BANCO PAN S.A.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado,
cuida-se

de
agravo de instrumento interposto por
JOSE LUCIO BIANCHI
, eis que irresignado com a decisão proferida na origem, por meio da qual o d. Juízo
a quo
lhe indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Aduz o recorrente, em síntese, que faz jus à benesse, pugnando assim pela reforma do
decisum
.

Pois bem. É certo que a
gratuidade da justiça
é direito fundamental constitucionalmente previsto no artigo 5º, LXXIV, sendo a mera alegação de miserabilidade,
a priori
, suficiente ao seu deferimento. Todavia, vale dizer, é benefício custeado pela sociedade e, por tal motivo, deve ser concedido a quem efetivamente comprova sua necessidade.

Na hipótese
vertente
, assim como bem salientou
o
ilustre Magistrad
o
a quo
, deveras se observa que há nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade
ao

agravante
.

Como destacado pelo d. Juízo primevo, o autor/recorrente, em sua declaração de ajuste anual de imposto sobre a renda, informou rendimentos tributáveis da ordem de
R$ 194.434,73
(cento e noventa e quatro mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e setenta e três centavos), além de patrimônio equivalente a
R$ 534.788,39
(quinhentos e trinta e quatro mil, setecentos e oitenta e oito reais e trinta e nove centavos).

Acrescente-se a isto o fato de que o recorrente
está
representado por advogado particular, o que, por si só, não afasta o direito à gratuidade, mas aliado a outros fatores pode indicar de forma consistente a ausência de hipossuficiência, como no caso vertente.

Ora, d
entro desta realidade
que se revela nos
autos
,
fica
muito claro qu
e
o pagamento das despesas processuais não comprometerá o sustento d
o

recorrent
e
,
não restando outro caminho a seguir senão o de manter a decisão guerreada que, acertadamente,

indeferiu a benesse.

Pelo exposto, conheço do recurso
mas

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão objurgada.

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.